Tribunal: TJMT
Processo: 1022252-65.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022252-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (PACIENTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDE
M
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022252-65.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE PAULA
IMPETRANTE: JULIANA PAES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PREEXISTENTE – INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [QUASE 700 GRAMAS] E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES [1 MÁQUINA ELETRÔNICA DE PASSAR CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 CADERNO “CONTENTO ANOTAÇÕES CONTÁBEIS”, 1 ROLO DE PLÁSTICO-FILME PARCIALMENTE UTILIZADO E R$ 760,00 REAIS] – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DOIS TERMOS CIRCUNSTANCIADOS POR POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE DO PACIENTE [CÁLCULO RENAL] NÃO SUBMETIDA AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GRAVIDADE NÃO IDENTIFICADA NOS LIMITES DA APRECIAÇÃO DO HC – ALEGAÇÕES GENÉRICAS RELACIONADAS À PANDEMIA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.”
(STJ, RHC 97.649/MG)

“(...) as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, na medida em que o acusado possui uma personalidade voltada para a prática de crimes, com envolvimento anterior (...) pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, (...), constituindo-se, tais circunstâncias, em motivo idôneo e suficiente para justificar a manutenção da medida constritiva da liberdade fundada na garantia da ordem pública, em razão, sobretudo, do fundado receio de reiteração delitiva.”
(STJ, HC 430.374/SP)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Se o alegado estado de saúde do paciente [cálculo renal] não foi submetido e apreciado pelo juiz da causa, a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022252-65.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE PAULA
IMPETRANTE: JULIANA PAES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS DE PAULA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante narra que
“o paciente fora preso junto a DEPOL da Polícia Civil de Aripuanã/MT, na data de 07/12/2021, em virtude da Operação Gomoha, na qual foram deferidos pelo juízo pedidos de expedição de mandados de prisão, bem como autorizadas buscas e apreensões nas residências dos investigados, operação que teve como objetivo conter o tráfico de drogas no município”
.

Sustenta que é inidônea a fundamentação empregada para justificar o decreto preventivo, porquanto
“o magistrado fez verdadeiro juízo de mérito ao decidir pela manutenção da prisão”
.

Argumenta que
“manter o paciente preso, antes da instrução criminal, pelo fato da existência de ‘considerável quantia de entorpecente’ e ‘apetrechos’ não se mostra suficiente”
.

Assegura que, embora existentes dois Termos Circunstanciados registrados em desfavor do paciente, ambos apenas demonstram a sua condição de usuário de droga.

Revela que, além de o paciente ser
“portador de doença renal”
, deve
“ser levado em consideração o fato de existir nova onda de COVID 19 se espalhando pelo Brasil”
.

Afirma que o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [
“tem 23 anos de idade, reside na casa de seus genitores, possui emprego fixo junto à Prefeitura Municipal de Aripuanã, onde exerce o cargo de fiscal junto à Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã/MT”
], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022252-65.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a partir de informações obtidas com a quebra de dados autorizada em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados,
“que fugindo do controle das facções criminosas”
, se organizaram da seguinte forma:
(i) “FORNECIMENTO: Marcos (Teco), David, Willian e Igor, porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes; (ii) DISTRIBUIÇÃO: segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de (iii) PEQUENOS
TRAFICANTES (“VAREJISTAS”) que seria composto pelos outros investigados
(Wesley/Zói,
Marcos Vinicius
, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos)
a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
”
.

Nas informações prestadas, o juiz singular [Dr. Fábio Petengill], esclareceu que
“a autoridade policial, nos autos de nº 1001442-96.2021.8.11.0088, representou pela decretação da prisão cautelar de Marcos Vinicius e outros 18 investigados, além dos pedidos de busca e apreensão domiciliar, busca e apreensão pessoal de provas, quebra de sigilo de dados telefônicos e outras cautelares”
.

Ressaltou ainda que,
“ao analisar a representação formulada, na data de 24/11/2021, deferiu a prisão preventiva dos
19 alvos das investigações preliminares, dentre ele o paciente, diante dos relatos da autoridade policial requisitante, e a demonstração de indícios/elementos extraídos de conversas via aplicativos WhatsApp e Messenger, evidenciando, em tese, que todos os 19 investigados estão ligados e divididos em grupos para movimentar, abastecer e controlar a prática dos crimes de mercancia associada de entorpecentes e comercialização de armas de fogo e munições
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e arts. 12, 16 e 17 da Lei 10.826/03),
entre os municípios de JuínaMT e Aripuanã-MT, o que escancarou o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo as prisões cautelares decretadas
”
.

Pontou também que,
“passados 12 dias do proferimento da ordem segregatória, sobreveio aquele caderno processual notícia dos cumprimentos de 11 mandados de prisões, além dos relatórios de busca e apreensão domiciliar”
,
sendo encontrados na residência do paciente quase 700 gramas de substância análoga à maconha, R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), 1 (uma) máquina eletrônica de passar cartão de crédito/débito, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) caderno
“contento anotações contábeis”
e 1 (um) rolo de plástico-filme parcialmente utilizado
.

Há ainda nos autos transcrições de supostos diálogos do paciente com outros indivíduos [compartilhamento de provas de outro processo – interceptação telefônica deferida judicialmente],
indicando tratativas de compras e vendas de entorpecentes
– os quais serviram de embasamento para o deferimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão destes autos (ID. 69708177).

Na audiência de custódia realizada no dia
8.12.2021
, o juiz singular [Dr. Fábio Petengill] manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...) quanto o aspecto material da peça flagrancial, acham-se robustos os indícios de autoria e materialidade do crime atribuído ao indiciado,
já que durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar que pesava em seu desfavor nos autos nº 1001442-96.2021.8.11.0088 em trâmite perante esta Comarca, logrou-se êxito em apreender no bolso de uma calça que se encontrava sobre a cama do autuado

um invólucro plástico ‘tipo abre e fecha’ contendo
uma porção de substância entorpecente análoga à maconha e a quantia de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)
, além de ter sido encontrado no interior de uma gaveta da cômoda,
uma grande porção em forma de barra/tijolo do mesmo tipo de entorpecente, uma máquina de passar cartões do tipo Mercado Pago Point Mini e um caderno de anotações contábeis
. Ademais, ainda na residência do increpado,
foi localizado mais duas porções de substância entorpecente análoga à maconha no interior de uma geladeira na área externa da casa e uma balança eletrônica
de precisão da marca Diamond Model 500 sobre uma mesa também na área externa,
além da apreensão de um rolo de plástico filme parcialmente utilizado e um aparelho celular da marca Motorola
.

Frise-se que
todo o entorpecente localizado somam a quantia de 673 g (seiscentos e setenta e três gramas)
, cuja natureza atestou positivo para a presença de ‘cannabis sativa L’,
ou seja, maconha, conforme laudo de constatação – exame preliminar de entorpecente lançado ao Id. 72117143, todo esses objetos denotam o aspecto material da situação de flagrância
.
Dito isso, tenho que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes (...),
consubstanciada não só pela enorme quantidade de drogas e os apetrechos localizados junto a residência do autuado, posto que a situação de flagrância se deu consoante o cumprimento de mandado
expedido em seu desfavor oriundo dos autos nº 1001442-96.2021.8.11.0088 confirmando a sensação de que de fato o suspeito está vinculado a teia divisória de tarefas de comercialização de drogas
que assola a cidade de Aripuanã, estando
Marcos Vinicius a priori compondo o grupo de “pequenos traficantes – varejistas
”. Além disso,
possui dois registros de TCO em trâmite perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca (PJE nº 1000533-88.2020.8.11.0088 e 1001328-60.2021.8.11.0088), portanto, se o autuado se trata de um simples consumidor, mula, associado ou varejista, certo é que isso demanda um maior aprofundamento nas investigações, pois dos
dados hoje carreados ao feito, são mais que suficientes a concluir que o comércio praticado por ele não é nenhuma atividade esporádica
, ressaltando sua pouca idade (23 anos), mas, aparentemente, uma estruturação para comercialização de drogas, e por possuir ainda que pequenos registros criminais, justifica-se a sua segregação preventiva
, afastando a adoção de quaisquer outras previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...).”

Nas informações prestadas, o magistrado singular reforçou que o paciente
“está diretamente ligado no núcleo de investigados que comercializam entorpecentes em Juína-MT e Aripuanã/MT”
.

Desse modo, não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na existência de registros criminais [embora de menor potencial] e na considerável quantidade de maconha e apetrechos comumente utilizados para disseminação de entorpecentes, bem como no fato de que ele já vinha sendo investigado pelas autoridades policias competentes.

Não merece prosperar a afirmativa da impetrante de que
“não existe elemento algum nos autos da investigação a demonstrar que o paciente em liberdade geraria prejuízos a ordem pública”
, especialmente porque há registros de
“dois TOC ́s em seu desfavor”
que demonstram
“o seu vício no uso de entorpecente”
.

Diferentemente do alegado, as circunstâncias da prisão [conforme acima transcritas] e os materiais apreendidos na residência do paciente, somados, indicam a dedicação dele à narcotraficância [em tese] – ou seja, aparentemente não se trata de

“traficante eventual e de primeira viagem” –, a revelar maior reprovabilidade da sua conduta.

Ressalto que, nos termos do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
,
notadamente porque é possível e conhecida a figura do usuário-traficante
.

Nesse quadro, o maior envolvimento do agente com a traficância oferece risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da sua custódia preventiva, não obstante a natureza do entorpecente apreendido [maconha].

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“
Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva
.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, etc), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 26/11/2021)

“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. Além disso, o paciente já era conhecido do meio policial
(...). Habeas corpus não conhecido.”
((HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 24/09/2019)

“(...)
as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, na medida em que o acusado possui uma personalidade voltada para a prática de crimes, com envolvimento anterior (...) pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, (...),
constituindo-se, tais circunstâncias, em motivo idôneo e suficiente para justificar a manutenção da medida constritiva da liberdade fundada na garantia da ordem pública
, em razão, sobretudo, do fundado receio de reiteração delitiva.”
(HC 430.374/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 23/03/2018)

Noutra quadra, não identifico, neste momento, a possibilidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerando, sobretudo, os indícios de habitualidade da traficância.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

De mais a mais, verifico que o celular do paciente foi apreendido [ele negou o acesso à autoridade policial] e há autorização judicial preexistente para extração dos dados nele constantes, o que ainda irá demandar maior aprofundamento das investigações e aferição do grau de envolvimento dele com o tráfico de drogas.

Desse modo, nada impede que, após a conclusão de tal perícia, o magistrado singular possa reavaliar a necessidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituí-la por medidas cautelares alternativas.

No tocante ao estado de saúde do paciente –
“portador de doença renal, conhecida como litíase renal, CID 10 N 20, sendo que teve uma grave crise renal no mês de outubro e está na fila aguardando vaga junto ao urologista pelo SUS”
– a impetrante juntou um
“Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial”
atestando tal patologia.

Ocorre que a referida matéria não foi submetida e apreciada pelo juiz do primeiro grau [tampouco houve pronunciamento nas informações prestadas], de modo que a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

De mais a mais, nos limites da apreciação deste
Habeas Corpus
, inexistem provas de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves, tampouco que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física.

Outrossim,
“o tratamento do cálculo renal é feito por meio de medicamentos analgésicos (...) e do aumento no consumo de água, com o objetivo de eliminar as pedras naturalmente”
(
https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/calculo-renal
, 18.01.22), de modo que, aparentemente, não se verifica qualquer gravidade que justificaria a substituição da custódia provisória do paciente.

Noutro giro, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente.

Por fim, os predicados pessoais do paciente –
“um jovem, tem 23 anos de idade, reside na casa de seus genitores, juntamente com sua família, possui emprego fixo junto a Prefeitura Municipal de Aripuanã onde exerce o cargo de fiscal junto a Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã/MT”
–, em si, não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022